Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001578-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), GLAUCIENE CAETANO VALENTE - CPF: 035.581.671-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.637.111-30 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D`OESTE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

REITERAÇÃO DELITIVA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
ANTECEDENTE ANTIGO - PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, e
mbora a imposição da segregação cautelar encontre-se fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, observo que
o antecedente criminal existente contra o Paciente que tramitou na Comarca de Rio Branco/MT, é de
2016
, no qual foi condenado pelo crime de furto qualificado, de forma que não há reincidência específica, e o fato é antigo, e o espaço entre um processo e outro, não evidência reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001578-66.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Leonardo Rodrigues de Amorim, em favor de
FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Sustenta, em síntese, que não há laudo idôneo que ateste a materialidade delitiva; não há fundamentação adequada e concreta na decisão combatida; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; a quantidade de droga apreendida é pequena, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Destaca ainda, que o paciente não possui nenhuma condenação anterior transitada em julgado por prática de crime recente (a sua reincidência remete a crime cometido em fevereiro de 2016, ocorrido há mais de 05 anos, que sequer é específica), a demonstrar a possibilidade de reiteração na prática delitiva, sendo desproporcional e descabido afirmar que o autuado é useiro e vezeiro na prática de crime por conta de um único antecedente (todos os demais estão encerrados sem condenação.

Diante disso, requerer, liminarmente, a concessão da ordem, concedendo-lhe a liberdade provisória, ou substituindo por outras medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
75076489.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. 76081963.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, ID. N.
78824471
, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, por entender, que os
“
fundamentos utilizados pela autoridade coatora não são suficientes para embasar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM
PACIENTE: FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos, ou substituição por outras medidas cautelares menos onerosas.

Quanto à materialidade do delito, o simples fato de o laudo provisório de constatação ter sido lavrado por agente policial não importa em mácula da constatação da droga, o qual dependerá de ratificação posterior, por meio de laudo definitivo.

Ademais, no id. n
78824473
, verifica-se a existência de laudo pericial realizado por Perita Oficial Criminal, a qual atestou que os materiais periciais descritos no laudo apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína.

Por outro lado, extrai-se dos autos que em 07.01.2021, foi realizada a audiência de custódia em relação ao paciente, e proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante, bem como convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, e pela
reiteração criminosa
,
in verbis:

“ (...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

(...)

Além do mais, é de bom alvitre realçar a gravidade concreta do delito, vez que trata-se de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência da indiciada em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que o indiciado possui uma extensa lista de antecedentes criminais, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

(...)

Por fim, o crime perpetrado pela flagrada é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de
FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR
em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. (...)”

Como se vê, a imposição da segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois, consoante afirmado pela Magistrada de primeiro grau, o Paciente possui antecedente criminal.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018).

Ocorre, porém, que, embora fundamentada a segregação cautelar, observa-se da folha de antecedentes juntada no id. n 46780795, e em consulta aos registros processuais de origem, exceto os autos de Código 39340 (Rio Branco), os demais constam como encerrados sem informação de condenação, inclusive, parte se trata de carta precatória.

Ademais, o antecedente criminal existente contra o Paciente que tramitou na Comarca de Rio Branco/MT, é de
2016
, no qual foi condenado pelo crime de furto qualificado, em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, de forma que não há reincidência específica, e o fato é antigo, e o espaço entre um processo e outro, não evidência reiteração criminosa.

Além do mais, foi apreendida pequena quantidade de droga
consoante LAUDO PERICIAL No 3.14.2021.73312-01, id. n.
78824473, em cinco porções com massas de
“0,07g, 0,10g, 0,05g, 0,12,g, 0,33 g”,
de forma que a prisão preventiva mostra-se desproporcional no presente caso, devendo ser aplicadas medidas menos gravosas.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,

em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para substituir à prisão domiciliar imposta ao paciente
FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JÚNIOR
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021